Tribunal: TJDFT
Processo: 0701562-95.2023.8.07.0011
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2024-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. INQUÉRITO POLICIAL ARQUIVADO. RESTITUIÇÃO DE BEM APREENDIDO. INADEQUAÇÃO. CERTIFICADO DE REGISTRO DE CANCELADO. PERDA DA IDONEIDADE. DECISÃO MANTIDA.
1. A restituição de bens apreendidos é viável quando não mais interessar ao processo em que se apura ilícito penal e desde que se comprove a propriedade, a regularidade e a licitude do bem.
2. Considerando que houve o cancelamento do Certificado de Registro de Arma de Fogo do recorrente perante o Ministério da Defesa em processo administrativo que ainda culminou com a perda de sua idoneidade, condição esta imprescindível para o exercício de atividades com produtos controlados pelo Exército, mostra-se impossibilitada a restituição pretendida.
3. Recurso conhecido e desprovido.